Tribunal: TJMT
Processo: 0019643-57.2016.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019643-57.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELINGTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 700.417.744-00 (APELANTE), VINICIUS HENRIK RODRIGUES - CPF: 060.758.311-85 (APELANTE), TIAGO MENDES - CPF: 068.041.261-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO DA SILVA - CPF: 496.808.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS HENRIK RODRIGUES - CPF: 060.758.311-85 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MENDES - CPF: 068.041.261-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.740.691-34 (VÍTIMA), CLAUDIO BRAZ DOS SANTOS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA
.
1.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA IGUALMENTE IDÔNEOS.
2. REDUÇÃO DA PENA-BASE
. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA.
3. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO
. VIABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O FURTO QUALIFICADO E A CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO.
4.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ.

1.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, reclama, via de regra, prova pericial, só sendo admissível sua substituição por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem sua elaboração. Na hipótese, a prova pericial não foi elaborada, mas essa lacuna não justifica o pretendido afastamento da qualificadora em foco, pois evidenciado à exaustão, por meio de outras provas igualmente idôneas (vide depoimentos da vítima, dos policiais militares e confissão do apelante), que demonstra o rompimento dos cadeados e quebra de janelas para concretizar o furto.

2.

A discricionariedade atribuída ao julgador não permite a exasperação da pena-base de forma arbitrária. Ante a ausência de justificativa para exacerbação do
quantum
, imperiosa a aplicação do entendimento jurisprudencial da Corte Superior sobre o tema, segundo o qual se aplica a fração de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativada.

3.

Havendo decidido a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº. 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.891.007/RJ (Tema 1.087), pela não incidência da causa de aumento de pena pertinente ao repouso noturno na forma qualificada do crime de furto, há de se dar provimento ao recurso para afastar a majorante aplicada pelo Juízo singular.

4.
Recurso
provido parcialmente
em
sintonia parcial
com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Welington Pereira da Silva
foi
condenado
pelo
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo rompimento de obstáculo
, majorado pelo repouso noturno e concurso de pessoas, em concurso formal com o delito de menor de 18 anos (
art. 155, §1º e §4º, inciso I e IV, do CP, c.c. art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do CP)
, à pena de
3
anos, 2 meses e 26 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
15 dias-multa.
A pena privativa de liberdade foi
substituída
por
2 penas restritivas de direitos
, consistentes
no
pagamento de um salário mínimo
e na
limitação de final de semana
.

Inconformado, o Apelante visa:
1)
afastar

a qualificadora do rompimento de obstáculo
;
2)

reduzir a pena-base fixada
, aplicando-se a fração de 1/8 para cada circunstância negativada na primeira fase da dosimetria e
3)
Subsidiariamente, na hipótese de mantido o reconhecimento de furto qualificado,
seja afastada a causa de aumento do repouso noturno
(ID 218808095).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
parcial provimento
do apelo, para deslocar a causa de aumento do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, de forma a analisá-la como vetorial do delito (ID
218808097).

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, conforme sumário respectivo que segue (ID
220698234
):

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de furto qualificado. Pretendido o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Impossibilidade. Provas orais contundentes a demonstrar que o delito foi cometido mediante rompimento de obstáculo. Confissão do recorrente. Pretendida a alteração da fração utilizada na primeira fase da dosimetria. Possibilidade. Ausência de fundamentos. Necessidade de utilizar a fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ. Pretendido o afastamento da causa de aumento do repouso noturno. Tema 1.087 do STJ. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Porém, pode incidir na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. Necessária a transferência da causa de aumento de pena do repouso noturno para a primeira fase do sistema dosimétrico.
Pelo parcial provimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se que no dia 20.12. 2016, por volta das 01h30min, durante a noite, na Avenida dos Ingás, n° 5206, Bairro Jardim Violetas, em Sinop-MT,
Vinicius Henrique Rodrigues
,
Thiago Mendes de Oliveira
e
Welington Pereira da Silva
, agindo em coautoria com o adolescente
C. B. dos S. J.
, em unidade de desígnios e atuação conjunta, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 2 pneus de bicicleta, avaliados em R$ 70,00, ferramentas diversas para conserto de bicicletas e peças diversas para bicicletas, avaliadas em R$ 300,00 de propriedade da vítima
Laercio de Oliveira
. Ainda, que eles também facilitaram a corrupção do adolescente
C. B. dos S. J.
, praticando com ele a infração penal acima descrita.

Extrai-se que
, utilizando uma chave de roda, arrombaram três cadeados da porta e adentraram no estabelecimento. Ato contínuo subtraíram ferramentas diversas para conserto de bicicletas e peças diversas para bicicletas, colocando-as dentro de duas bolsas, bem como subtraíram duas rodas de bicicleta. Apurou-se ainda que, policiais militares foram acionados e lograram êxito em abordar acusados, na frente do estabelecimento da vítima, em poder dos bens subtraídos.

Após regular trâmite processual, o
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
condenou
Vinicius Henrique Rodrigues
,
WELINGTON PEREIRA DA SILVA
e
Thiago Mendes
, como incursos nas penas dos artigos 155, §1º (repouso noturno) e §4º, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal, c/c. art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal.

Neste grau de jurisdição, o apelante
Welington Pereira da Silva
visa afastar

a qualificadora do rompimento de obstáculo, reduzir a pena-base fixada, aplicando-se a fração de 1/8 para cada circunstância negativada na primeira fase da dosimetria e, subsidiariamente, na hipótese de mantido o reconhecimento de furto qualificado, seja afastada a causa de aumento do repouso noturno.

É o relato do necessário.

1.

QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A Defesa requer o afastamento da qualificadora por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) diante da ausência de laudo pericial apto a constatar o arrombamento do local do delito.

Sem razão.

A ausência do laudo pericial nos autos se deu pelo transcurso excessivo de tempo para realização da diligência, conforme é descrito no ID 218808077, página 169:

“Portando Excelência, informo que não há possibilidade de encaminhar o Laudo de Constatação de local de crime, uma vez que não foi confeccionado na época dos fatos. Em virtude do lapso temporal, e que não há mais vestígios do crime que ocorreu em 2016, sugere-se que a prova pericial seja suprida pelos depoimentos testemunhais que estão nos autos conforme a Promotoria de Justiça requereu em documento anexo”.

Todavia, há provas suficientes nos autos capaz de demonstrar a existência da qualificadora, em especial os depoimentos colhidos em juízo.

Os policiais militares
Edimilson Berardo de Almeida
e
José Ernesto Silvestri
, os quais realizaram a prisão em flagrante do réu, afirmaram que chegaram ao local no momento do delito, em virtude de um chamado, e presenciaram o apelante na posse da
res furtiva
e em frente ao estabelecimento arrombado (ID 218808078).

No mesmo sentido, a vítima
Laércio de Oliveira
, dono do estabelecimento, relatou categoricamente a porta do local foi arrombada, com o intuito de concretizar o furto (ID 218808078).

Por fim, o próprio apelante confessou a prática do delito, descrevendo a conduta de arrombar o estabelecimento para furtar os bens que ali se encontravam (ID 218808078), de forma que o judiciário não pode fechar os olhos para a conduta que ele confessadamente praticou.

Dessa forma, incabível o acolhimento do pleito, em face das provas contundentes capazes de suprir a ausência do laudo pericial do local do crime. Sobre o tema, colho julgado desta e. Câmara Criminal:

“Evidenciado que os acusados agiram em concurso de agentes, escalando o muro e arrombando o telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que desponta desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação, quando presente outros elementos de provas, como sói ser na espécie.” (N.U 0000134-39.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Portando, nego provimento no particular e mantenho o reconhecimento da qualificadora do furto por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP).

2.

DA PENA-BASE

A Defesa pleiteia a redução da pena base, afirmando que o juízo singular exasperou demasiadamente a pena na primeira fase da dosimetria, ao fixá-la em
2 anos, 6 meses e 13 dias,
sem especificar a fração utilizada ou a fundamentação para tal.

Com razão
.

Como se sabe, o magistrado não está adstrito a um único critério para dosar a pena base, sendo admitida certa discricionariedade na escolha da fração a ser utilizada para cada circunstância negativada, vez que não há um critério aritmético estabelecido para a exasperação da pena basilar, conforme sedimentado por este Tribunal, no Enunciado Orientativo nº 39:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando como sendo justo e proporcional estabelecer os critérios de 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o termo médio.

Dito isso, no caso, noto demasiado aumento na pena-base, sendo necessária a intervenção, para readequar a pena, fazendo incidir a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, conforme entendimento majoritário dos Tribunais:

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.” (N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Logo,
in casu
, ante a ausência de argumentação para exasperação em fração diferente da usual, opto por reformar a sentença no particular, para que cada circunstância negativa seja exasperada na fração de 1/6, tendo por referência a pena mínima do tipo legal.

3.

DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO

O apelante requereu que, caso mantido o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, seja afastada a causa de aumento do repouso noturno.

Com razão
.

Em recente mudança de posicionamento jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça mudou seu entendimento e passou a considerar incompatível a aplicação da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º-A do CP, na modalidade qualificada do furto.

Compartilho de tal concepção, ante a desproporcionalidade de aplicação da majorante, cuja fração de 1/3, exaspera em demasiado a pena do delito de furto, qual não possui em seu tipo penal, a violência ou grave ameaça.

Colho julgado do c. STJ:

“Consoante entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado em precedente vinculante (Tema Repetitivo n. 1.087), "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (STJ - AgRg no HC: 767314 MG 2022/0272508-0, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2023).

Assim, acolho a tese da Defesa e excluo a aplicação da causa de aumento do repouso noturno, de forma a não deslocá-la para a primeira fase da dosimetria.

4.

DA NOVA DOSIMETRIA

Delito: Furto Qualificado (art. 155, § 4º)

Pena cominada: 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Na 1ª fase, presente uma vetorial negativada na primeira fase da dosimetria da pena, aplicada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, alcanço a pena-base em 2 anos e 4 meses e ao pagamento de 12 dias-multas.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, ausente circunstância agravante, porém presente a atenuante da confissão, estabeleço a pena intermediária no
quantum
de 2 anos e ao pagamento de 10 dias-multas, em razão da súmula 231 do STJ vedar a redução da pena, nesta fase, abaixo do mínimo legal.

Na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, mantenho a reprimenda em de 2 anos e ao pagamento de 10 dias-multas.

Ainda, presente o concurso formal de crimes do art. 70 do CP, aumento em 1/6 a reprimenda e fixo a pena definitiva em
2 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
aberto
e ao pagamento de
15 dias-multa
.

Mantenho a conversão da
pena privativa de liberdade por
2 penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

5.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao apelo para reduzir a pena base do delito de furto qualificado e afastar a causa de aumento do repouso noturno
fixando a pena definitiva em
2 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
aberto
e ao pagamento de
15 dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença como a conversão da
pena privativa de liberdade por
2 penas restritivas de direitos
, consistentes ao pagamento de um salário mínimo ao Conselho da Comunidade e outra na limitação de final de semana, a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024